Tribunal: TJDFT
Processo: 0707662-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0707662-16.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: ADRIANA COCINELL DE LIMA MOURA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de remessa necessária da sentença de Id 33897419 proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Adriana Cocinell de Lima Moura em desfavor do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial, “a fim de condenar o Réu ao pagamento dos créditos referentes a despesas de exercícios findos detalhados na planilha de ID n. 105037299, no montante original de R$88.948,01 (oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e um centavo), com a incidência de atualização por meio da taxa Selic, consoante art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021”. Não foi interposto recurso voluntário (Id 33897423). O i. magistrado assinalou estar submetido o julgamento a reexame obrigatório, nos termos do artigo 496, I, do CPC. A parte autora, afirmando não ensejar reexame necessário a sentença proferida, postulou o “retorno dos autos à primeira instância para certificação do trânsito em julgado da sentença, a fim de que seja dado início à fase de execução” (Id 44397866). Intimado a se manifestar, silente quedou-se o Distrito Federal (Id 50402503). É o relato do necessário. Decido. Nada obstante tenha o juízo de primeira instância afirmado estar a sentença de mérito proferida nos autos sujeita a reexame necessário, nos termos do artigo 496, I, do CPC, a hipótese em exame não se subsome à mencionada regra legal. É bem verdade haver orientação sufragada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas” (Súmula 490/STJ). Contudo, admitiu aquela Corte Superior a possibilidade de ser relativizada dita orientação, notadamente quando viável o afastamento do estado de iliquidez do julgado por consideração a parâmetro balizador atinente ao proveito econômico obtido pela parte vencedora. Nesse sentido, o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REMESSA NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE. (...). 2. A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior de que o entendimento consolidado na Súmula 490 do STJ pode ser relativizado nas hipóteses em que o proveito econômico buscado na demanda servir como parâmetro balizador ao afastamento da iliquidez da sentença também enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1767132/MG, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020) (grifo nosso) Neste passo, dispensável a remessa necessária, desde que razoavelmente possível inferir que o proveito econômico alcançado pela parte vencedora não atingirá os patamares indicados no art. 496, § 3o, do CPC, in verbis: Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público; II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados; III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. (grifo nosso) Esse precisamente o caso dos autos. A sentença condenou o Distrito Federal a pagar créditos referentes a despesas de exercícios findos detalhados na planilha de Id 105037299, no montante original de R$ 88.948,01 (oitenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito reais e um centavo), com incidência de atualização pela taxa Selic, conforme disciplinado no art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. Ora, simples cálculos aritméticos possibilitam afirmar que o proveito econômico a ser alcançado pela parte autora não ultrapassará o teto de 500 (quinhentos) salários mínimos, visto o salário mínimo para o ano de 2023 foi estabelecido em R$ 1.320,00. Sob essa perspectiva, dispensável para o caso concreto a remessa necessária dos autos à segunda instância para reexame do julgado contrário à fazenda pública distrital. Há somente aparente iliquidez da condenação, já que a quantia certa devida pelo Distrito Federal poderá ser mensurada por simples cálculos aritméticos. Em caso similar, decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E TERÇO DE FÉRIAS. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA. INOVAÇÃO DE TESE NO RECURSO DE APELAÇÃO. MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Cuida-se, na origem, de Ação de Cobrança ajuizada por servidores públicos do Município de Pompéu, pretendendo o recebimento das diferenças do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, pagos nos últimos cinco anos a menor, uma vez que utilizada base de cálculo diversa daquela prevista no Estatuto dos Servidores municipais. 4. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor de ente municipal após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015. 5. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.101.727/PR, representativo de controvérsia, fixou a orientação de que, tratando-se de sentença ilíquida, deverá ser ela submetida ao reexame necessário, uma vez que não possui valor certo, estabelecendo que a dispensabilidade da remessa necessária pressupunha a certeza de que o valor da condenação não superaria o limite de 60 salários mínimos. 6. No entanto, a nova legislação processual excluiu da remessa necessária a sentença proferida em desfavor da União e suas respectivas Autarquias cujo proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos. 7. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário ou reconhece devido valores remuneratórios a servidores públicos é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e, invariavelmente, não alcançará valor superior a 1.000 salários mínimos, razão pela qual está dispensada da Remessa Necessária. (...) (EDcl no REsp 1891064/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020) (grifo nosso) Ante o exposto, à luz do art. 496, § 3o, II, do CPC, NÃO CONHEÇO da remessa necessária. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias ao eventual arquivamento. Brasília, 28 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora